Tribunal: TJES
Processo: 5013011-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013011-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defenti registrado(a) civilmente como MARINHO DEFENTI RAMOS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013011-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINHO DEFENTI RAMOS
PACIENTE: WELKER WERNERSBACH LIPAUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARINHO DEFENTI RAMOS - ES13384

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que manteve prisão preventiva decretada após flagrante por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, com base no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Alegou-se ausência de dolo, consentimento na convivência com a beneficiária da medida e ausência de risco à ordem pública, além de omissão judicial quanto ao pedido de liberdade provisória.

A liminar foi indeferida, com posterior pedido de reconsideração igualmente rejeitado.

Novas informações foram juntadas, destacando retratação do juízo quanto à competência e realização de audiência de instrução, na qual a beneficiária reiterou não ter requerido a medida protetiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em pareceres sucessivos, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica; (ii) saber se a retratação da vítima e sua manifestação contrária à medida protetiva autorizariam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de violência doméstica, histórico de agressões, ameaças e comportamento que evidencia risco à integridade física e psíquica da vítima.

8. O descumprimento de medida protetiva, mesmo com alegação de consentimento, é suficiente para caracterizar a materialidade do crime, conforme entendimento consolidado no STJ.

9. A retratação da vítima não tem força vinculante para afastar a custódia cautelar, especialmente diante de laudo técnico que apontou vulnerabilidade emocional e ambivalência afetiva, fragilizando o consentimento declarado.

10. A conduta do paciente, com declarações desrespeitosas ao sistema de justiça, e os relatos de ameaças aos filhos da vítima reforçam a necessidade da medida extrema.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente não se sobrepõem ao risco concreto identificado nos autos.

12. A omissão do juízo de origem ao não apreciar o pedido de liberdade provisória não invalida, por si só, a legalidade da preventiva convertida em audiência de custódia.

13. A jurisprudência do STJ reconhece que, em contextos de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada diante da reiteração de condutas e da insuficiência de medidas alternativas (HC 739.848/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A retratação da vítima e sua oposição à medida protetiva não afastam, por si só, os fundamentos da prisão preventiva decretada com base em risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida, indícios de reiteração delitiva e desrespeito às ordens judiciais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, III.

Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Welker Wernersbach Lipaus, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, em razão de prisão preventiva, decretada nos autos do processo nº 5000965-64.2025.8.08.0043, decorrente de flagrante por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso, em 02/08/2025, durante deslocamento com sua companheira, Mariuza Vervloet, ocasião em que teria tomado conhecimento da medida protetiva por mensagem de WhatsApp.

Alega que a mencionada medida fora requerida sem conhecimento da suposta vítima, pela filha desta, no plantão do juízo de Vitória/ES.

Defende que a convivência entre o paciente e a beneficiária ocorria com consentimento recíproco e que não há dolo configurado no suposto descumprimento.

Aduz, ainda, que a própria beneficiária negou ter sofrido agressões e requereu formalmente a revogação da medida protetiva, com reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas.

Destaca a ausência de risco à ordem pública, a existência de residência fixa, profissão definida e filhos menores, pleiteando a concessão da ordem para revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

Afirma haver constrangimento ilegal na continuidade da prisão, sobretudo diante da omissão do juízo de origem, que se declarou incompetente para o feito sem apreciar o requerimento de liberdade provisória.

Foi indeferida a liminar pleiteada em sede de cognição sumária, decisão posteriormente esclarecida por embargos de declaração, os quais retificaram a origem do formulário nacional de avaliação de risco e reconheceram limitações formais do laudo psicológico.

Posteriormente, foi formulado pedido de reconsideração da decisão liminar, reiterando os fundamentos defensivos, o qual também foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido liminar e da manifestação ministerial anterior, sobrevieram novas informações ao feito.

A defesa protocolizou petição noticiando que o Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES, após retratação, reconheceu sua competência para o feito e realizou audiência de instrução em 24 de outubro de 2025.

Na referida audiência, foram ouvidas a beneficiária da medida protetiva, Mariuza Vervloet, e sua filha, Amanda Vervloet Littig. Conforme relatado, a vítima teria reiterado que não sofreu agressões, não requereu a medida protetiva e manifestado, mais uma vez, o desejo de sua revogação, entendendo ausente qualquer risco atual.

Em resposta à nova manifestação defensiva, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer complementar, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, reiterando o posicionamento anterior pelo conhecimento e denegação da ordem, à luz dos elementos constantes da audiência e do histórico processual do paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013011-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINHO DEFENTI RAMOS
PACIENTE: WELKER WERNERSBACH LIPAUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARINHO DEFENTI RAMOS - ES13384

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Welker Wernersbach Lipaus, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento no suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, convertida a partir de flagrante lavrado em 02 de agosto de 2025.

A defesa sustenta, em suma, a ilegalidade da custódia, alegando ausência de dolo na conduta do paciente, a existência de convivência consentida com a beneficiária da medida e a ausência de risco concreto à ordem pública.

Argumenta que a suposta vítima, Mariuza Vervloet, jamais requereu a concessão da medida protetiva, que esta teria sido solicitada exclusivamente por seus filhos, e que, após os fatos, apresentou manifestação formal e voluntária pleiteando a revogação da medida e a consequente soltura do paciente.

Invoca, ainda, a configuração de constrangimento ilegal, tendo em vista que o juízo originário, ao declarar-se incompetente, não apreciou o pedido de liberdade provisória, contribuindo, assim, para a manutenção indevida da prisão.

Em cognição exauriente, no entanto, tais argumentos não encontram acolhida.

Inicialmente, cumpre observar que a prisão em flagrante foi formalizada no contexto de descumprimento de medida protetiva deferida em plantão judicial, no mesmo dia dos fatos, a pedido da filha da beneficiária, Amanda Vervloet Littig.

A decisão judicial de concessão da medida baseou-se em relatos de violência física, ameaças e coação psicológica, corroborados por boletim unificado, declarações prestadas por Amanda e seu irmão Filipe, e registros de mensagens e fotografias mencionadas nos autos.

Em sede policial, ambos relataram histórico de agressões reiteradas, sendo mencionadas inclusive ameaças de morte direcionadas aos próprios filhos da vítima.

No momento da abordagem policial, o paciente foi encontrado na companhia da beneficiária da medida, que, segundo relato da guarnição, apresentou comportamento temeroso, desconforto e certo receio quanto à situação.

A oficial de justiça, contactada pela equipe policial, confirmou a efetiva intimação das partes. Em seguida, a prisão foi submetida à audiência de custódia, oportunidade em que foi convertida em preventiva.

A alegação defensiva de que não haveria dolo na conduta, por suposta ignorância do paciente quanto à existência da medida, perde consistência diante da constatação de que este, ao ser abordado, já detinha ciência da ordem judicial, confirmada por ele próprio, pela beneficiária e pela oficial de justiça responsável pela intimação.

A aproximação entre as partes, portanto, ocorreu com plena ciência da existência da restrição legal de contato, cuja violação foi constatada de forma objetiva.

Por outro lado, embora a beneficiária tenha prestado declaração posterior negando agressões e afirmando espontaneidade na convivência, tal narrativa não possui, no contexto dos autos, a robustez necessária para afastar os indícios já consolidados de risco à sua integridade física e psíquica.

Isso porque foi juntado parecer técnico emitido por terapeuta especializada, o qual evidencia sinais de sofrimento emocional, ambivalência afetiva e dificuldade de avaliação consistente dos riscos envolvidos na relação, circunstâncias que fragilizam a higidez do consentimento prestado e impõem cautela na valoração da retratação.

A análise dos novos elementos trazidos pela defesa, notadamente os depoimentos colhidos em audiência de instrução realizada em 24 de outubro de 2025, não afasta as razões que sustentam a manutenção da prisão preventiva.

Ainda que a beneficiária tenha reiterado, em juízo, o desejo de revogar a medida protetiva e tenha declarado não se sentir ameaçada, tal manifestação, como bem destacado pelo Ministério Público, não possui força vinculante para o juízo no tocante à análise da prisão cautelar, que se orienta por critérios legais objetivos, alheios à vontade da vítima.

O parecer ministerial complementar reforça que a vítima apresenta sinais de vulnerabilidade psíquica, com histórico de dependência emocional, conforme anteriormente evidenciado em laudo técnico e corroborado por seu próprio comportamento.

Destaca ainda que a liberdade do paciente pode comprometer a instrução, especialmente diante de declarações feitas por ele em tom de desdém ao sistema de justiça, afirmando que "ninguém nunca conseguiu provar nada" e que "ninguém consegue me manter preso", o que revela postura de afronta à jurisdição penal.

A filha da vítima, Amanda Vervloet, reforçou em audiência que o paciente havia proferido graves ameaças não apenas à mãe, mas também aos próprios filhos da ofendida, ampliando o alcance do risco.

As fotografias constantes dos autos revelam agressões de significativa intensidade, não sendo razoável, portanto, desconsiderar os indícios de violência e a periculosidade concreta do agente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que o descumprimento de medida protetiva evidencia a insuficiência de providências menos gravosas, legitimando a decretação da prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sobretudo diante da reiteração de condutas violentas em contexto de violência doméstica.

Assim, mesmo diante da retratação da vítima, da audiência de instrução realizada e da manifestação complementar da defesa, permanecem hígidos os fundamentos que justificam a prisão cautelar. O conjunto probatório indica risco real à integridade física e psicológica da vítima, histórico de descumprimento de ordens judiciais e comportamento que evidencia desrespeito ao sistema de justiça.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o consentimento da vítima, por si só, não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, sobretudo quando há indicativos de coação, vulnerabilidade ou incapacidade de autodeterminação.

Ademais, ainda que o paciente tenha apresentado condições pessoais favoráveis — endereço fixo, filhos menores e ocupação definida — tais circunstâncias, embora relevantes, não se sobrepõem aos fundamentos concretos que amparam a necessidade da prisão preventiva.

A medida cautelar extrema foi decretada com base no risco à integridade da vítima, na gravidade concreta da conduta imputada e na possibilidade de reiteração delitiva, conforme autoriza o art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme já pacificado pelo STJ, a primariedade e demais condições subjetivas não impedem a decretação da custódia quando esta encontra suporte nos requisitos legais.

No que se refere à omissão do juízo originário ao não analisar o pedido de soltura, cumpre observar que, embora tal fato configure falha processual passível de crítica, não possui o condão de invalidar automaticamente a decisão que converteu o flagrante em preventiva, a qual continua hígida e eficaz até que seja revogada ou reformada pelo juízo competente.

Nesse ponto, a alegação de constrangimento ilegal não se sustenta, diante da ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada por esta via estreita.

Diante de todo o exposto, não se verifica constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

A prisão preventiva do paciente encontra-se fundada em elementos objetivos dos autos e atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo medida necessária para assegurar a efetividade das medidas protetivas e preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.